Tribunal: TCU
Processo: 022.654/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8359/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Maria Eugênia Santos Barros Silva: 1. Processo TC- Processo 022.654/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cleonice Alves da Silva (XXX.213.385-XX); João Batista da Silva Pinheiro (XXX.650.055-XX); Maria Eugênia Santos Barros Silva (XXX.784.525-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que esclareça a divergência entre as datas " de efetivo exercício no cargo em que se deu a aposentadoria " e as datas de " início " na carreira e no cargo e apure a correção do pagamento do adicional por tempo de serviço.